Tribunal: STM
Processo: 7000956-40.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000956-40.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: JORGE LUIZ MELLO VIEIRA FILHO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado, para manter na íntegra
o Acórdão embargado, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO
BENZI, contra o voto da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
que acolhia os Embargos defensivos, para reformar o Acórdão e fazer prevalecer
a declaração de voto da lavra do Minsitro JOSÉ COÊLHO FERREIRA proferida na
Apelação nº 7000797-34.2018.7.00.0000.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA encontra-se em gozo de férias.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/03/2020 15:34:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a92a708
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRIGENTES E DE NULIDADE Nº 7000956-40.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTE: JORGE LUIZ MELLO VIEIRA FILHO, ex-Sd Ex.
EMBARGADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO.
A ausência do Termo de Apreensão constitui mera irregularidade quando os
demais elementos de prova produzidos no curso processual demonstram a certeza da
autoria e da materialidade do delito de entorpecente.
Quando o conjunto probatório da materialidade do delito demonstra que o
entorpecente periciado é o mesmo encontrado em poder do Acusado, não há quebra da
cadeia de custódia.
Embargos infringentes rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade, para manter na íntegra o Acórdão hostilizado por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro-Relator
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa do ex-Sd Ex JORGE LUIZ MELLO
VIEIRA FILHO contra o Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 7000797-34.2018.7.00.0000,
em que funcionou como relator o eminente Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Consta nos autos que o Embargante foi denunciado por ter sido flagrado, durante revista de rotina, ao
adentrar no 9º Batalhão de Infantaria Motorizado ( 9º B I Mtz), no dia 21 de julho de 2017, ao trazer consigo
substância entorpecente conhecida por "maconha".
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM decidiu, em 14/6/2018 (evento
23 do Proc. nº 114-42.2017.7.03.0203), por unanimidade de votos, julgar procedente a Denúncia para
condenar o ex-Sd Ex JORGE LUIZ MELLO VIEIRA FILHO, como incurso no art. 290 do CPM, à pena de 1 (um)
ano de reclusão, em regime prisional aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício da
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
Após essa decisão, a Defensoria Pública da União recorreu interpondo recurso de Apelação, sendo que esta
Corte, em 18 de junho de 2019, proferiu a decisão cuja ementa do Acórdão, relatada pelo Ministro Ten Brig
Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, é a seguinte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EFEITO
DEVOLUTIVO. ANÁLISE INTEGRAL DA MATÉRIA ARGUÍDA NAS RAZÕES RECURSAIS.
PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO
DO APELO. Na esfera criminal, o efeito devolutivo é amplo, o que significa que a instância
"ad quem" pode avaliar matéria não analisada pelo juízo a quo, desde que respeitados os
limites dos pedidos arguidos pela parte e do princípio tantum devolutum quantum
appellatum. A exceção se encontra nas matérias de ordem pública que, independente de
provocação, podem ser conhecidas a qualquer tempo. Pedidos apresentados fora das
razões do apelo são alcançados pela preclusão consumativa. Precedentes do STM. A
materialidade e a autoria delituosas encontram-se evidenciadas. Do farto acervo probatório
produzido na instrução processual, afigura-se devidamente suprida a ausência do auto de
apreensão da substância. As provas são harmônicas entre si e revelam que a substância
entorpecente conhecida por "maconha" realmente pertencia ao réu, confirmando que o
material examinado foi o mesmo encontrado em sua posse, no interior do quartel. Na
espécie, não se aplica o princípio da insignificância. A quantidade da droga encontrada com
o militar é irrelevante para a tipificação do delito e a conduta é altamente reprovável,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/03/2020 15:34:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a92a708
diante da potencial capacidade de propagação do uso da droga por outros integrantes da
caserna, que lidam com armas e equipamentos de alto poder destrutivo. Carece de amparo
legal a reclassificação da conduta nas figuras delituosas tipificadas nos arts. 202 ou 291,
parágrafo único, inciso I, todos do CPM. A hipótese implicaria a admissão de hibridismo
normativo em matéria penal, com a criação de uma terceira lei pelo Poder Judiciário,
usurpando a competência reservada ao Poder Legislativo em franca violação ao Princípio
da Separação dos Poderes. Afiguram-se igualmente inviáveis a desclassificação da conduta
para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, bem como a aplicação dos institutos
despenalizadores constantes da Lei n° 9.099/95, em face do princípio da especialidade,
reconhecido reiteradamente por esta Corte Castrense e pelos demais Tribunais Superiores.
É incabível a aplicação das penas restritivas de direitos previstas no art. 44 do Código
Penal comum, em observância ao princípio da especialidade e diante da impossibilidade,
do mesmo modo, de se incorrer em hibridismo jurídico. Apelação desprovida. Decisão
por maioria. (Grifo nosso.).
A Defensoria Pública da União, tempestivamente, opôs Embargos Infringentes do Julgado (eventos 1 e 5),
buscando fazer prevalecer os votos vencidos proferidos pelos eminentes Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, os quais conheciam e davam provimento
ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença, absolver o ex-Sd Ex JORGE LUIZ MELLO VIEIRA FILHO do
crime capitulado no art. 290, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Em suas razões, com o objetivo de fazer prevalecer o entendimento esposado no voto vencido, a Defensoria
Pública da União transcreve fundamentações do referido voto e sustenta, em síntese, que a ausência do
Termo de Apreensão do material, com a descrição pormenorizada da substância entorpecente apreendida,
descaracteriza a comprovação do delito.
Os Embargos foram admitidos por Despacho (evento 9).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
ALEXANDRE CONCESI (evento 12), manifesta-se pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos,
mantendo-se integralmente o Acórdão vergastado.
O Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela Defensoria Pública da União, objetivando
seja prestigiado o voto vencido dos Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA e Drª MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, os quais conheciam e davam provimento ao Apelo defensivo para,
reformando a Sentença, absolver o ex-Sd Ex JORGE LUIZ MELLO VIEIRA FILHO do crime capitulado no art.
290, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, por não existir prova suficiente para a
condenação.
A divergência no Acórdão embargado cinge-se a materialidade delitiva, entendendo a corrente vencida que
a ausência do Termo de Apreensão do material, com a descrição pormenorizada da substância entorpecente
apreendida, descaracteriza a comprovação do delito.
Não assiste razão ao Embargante.
Embora esteja ausente o Termo de Apreensão da substância entorpecente, tem-se que o material
apreendido não apresentou nenhum vício capaz de macular a sua eficácia probatória.
Isso porque o conjunto probatório produzido nos autos confirmou que a substância entorpecente encontrada
com o Acusado foi a mesma apreendida e submetida aos exames preliminar e definitivo feitos pelos experts
do Departamento de Polícia Federal em Pelotas/RS.
Ora, logo após a apreensão do entorpecente com o Acusado, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante e o
material acautelado foi submetido a exame preliminar de constatação, o qual apresentou resultado positivo
para maconha. Em seguida, o respectivo material foi encaminhado para exame definitivo, o qual confirmou
que a substância recolhida era maconha, constatando a presença de THC, um dos princípios ativos do
referido entorpecente.
Some-se a isso que os demais elementos probatórios constantes nos autos, em especial, a confissão do réu
(evento 1, doc.4), a oitiva das testemunhas (evento 1, doc.4), o auto de Prisão em Flagrante (evento 3, fls.
7/10), a Denúncia (evento 1, doc. 2), o Laudo Preliminar e o Laudo Definitivo de Perícia Criminal (evento 3),
não deixam dúvidas quanto à cadeia de custódia do material, restando demonstrado que a substância
apreendida foi a mesma periciada.
Ademais, não ocorre quebra da cadeia de custódia quando os elementos probatórios, carreados ao longo da
instrução criminal, asseguram que o entorpecente periciado foi o mesmo encontrado em poder do Acusado.
Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/03/2020 15:34:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a92a708
ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA
SUPERVENIENTE DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA
PARA JULGAR CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CPM. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE
PELA OCORRÊNCIA DO BIS IN IDEM. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. COMPROMETIMENTO DA MATERIALIDADE
DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO DE QUE PORTAVA
ENTORPECENTE. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA PEQUENA
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO DEFENSIVO. UNANIMIDADE.
Consoante a dicção do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União
o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos pelo Código Penal Militar,
cabendo à legislação ordinária estabelecer a sua organização, o seu funcionamento e a sua
competência.
O licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente do
pressuposto de admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do seu objeto, haja
vista que, ao tempo da consumação do delito, o Réu ostentava a condição de militar da
ativa e a conduta foi perpetrada em local sujeito à Administração Militar, o que atrai a
competência desta Justiça Especializada para apreciação e julgamento do feito.
Em consequência, a exclusão das fileiras não obsta o prosseguimento da ação, tampouco
macula a sanção penal eventualmente aplicada.
Preliminar rejeitada. Unanimidade.
Inexiste previsão legal que confira ao Magistrado de primeiro grau competência para
promover o julgamento monocrático do feito.
Os atos de competência exclusiva do Juiz-Auditor encontram-se elencados em rol taxativo,
descrito no art. 30 da Lei de Organização da Justiça Militar, em cujo teor não está
contemplada a possibilidade de julgamento monocrático de réus civis.
Preliminar rejeitada. Unanimidade.
A tese da inconstitucionalidade superveniente não é acolhida pela melhor doutrina,
tampouco pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que eventual declaração de
inconstitucionalidade pressupõe a existência da relação temporal entre a lei atacada e a
Constituição em vigor, sob cujo domínio foi editada, razão pela qual não é possível a
declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, haja vista tratar-se de norma
anterior à Carta Magna de 1988.
Preliminar não conhecida. Unanimidade.
A independência das instâncias penal, administrativa e civil permite a punição pelo mesmo
fato sem a ocorrência de bis in idem.
Embora tanto a prática de crime militar quanto a de transgressão disciplinar infrinjam os
preceitos de hierarquia e de disciplina, o crime militar é uma conduta humana mais grave,
devendo ser apurada na esfera do Direito Penal Militar.
Preliminar não conhecida. Unanimidade.
Mérito.
Não ocorre quebra da cadeia de custódia quando os elementos probatórios,
carreados ao longo da instrução criminal, asseguram que o entorpecente
periciado foi o mesmo encontrado em poder do Acusado.
Não se verifica o erro invencível com vistas ao reconhecimento do erro de tipo previsto no
art. 36 do Código Penal Militar, nos casos em que o Acusado poderia agir com o cuidado
objetivo de verificar seus pertences, de forma a não adentrar em Organização Militar
portando substância entorpecente.
O Superior Tribunal Militar, com respaldo em jurisprudência do Excelso Pretório, rejeita a
incidência do Princípio da Insignificância nos delitos tipificados no art. 290 do CPM.
No âmbito da Justiça Militar da União, a mínima ofensividade, a inexistência de
periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a
inexpressividade da lesão provocada devem ser valoradas tendo por base a preservação
da ordem, da hierarquia e da disciplina.
O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/03/2020 15:34:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a92a708
reprovável, apresenta elevado grau de ofensividade e periculosidade, constituindo grave
violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade impõe-se a condenação do
agente.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade. (APELAÇÃO Nº 100-
59.2015.7.02.0202/SP, Relator Ministro Cleonilson Nicácio Silva, julgado em
27/4/2017, publicado em 05/6/2017). (Grifos nossos.).
Desse modo, in casu, a ausência de formalidade na apreensão da substância entorpecente constitui mera
irregularidade procedimental, que não pode levar à nulidade no reconhecimento da materialidade delitiva.
Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE
APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE
DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 1 . A ausência de
auto de apreensão e do laudo inicial de constatação configura mera
irregularidade, inábil a invalidar a condenação penal, desde que lastreada esta
em outras provas idôneas. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal,
nos autos do HC 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 13.4.2011, ao afastar a aplicação
do princípio da insignificância nos crimes de posse, por militar, de substância entorpecente
em lugar sujeito à administração castrense (art. 290 do CPM), distinguiu a qualidade da
relação jurídica entre o usuário e a instituição militar da qual faz parte. 3. Inobstante mais
benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância entorpecente, esta
Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina militares, reputa
aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da Documento assinado eletronicamente por
William de Oliveira Barros - MINISTRO DO STM, Matricula 8192. Em 29/08/2018 18:01:39.
P a r a
c o n f i r m a r
a
v a l i d a d e
d e s t e
d o c u m e n t o ,
a c e s s e :
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o Codigo Verificador 21427a1586
especialidade da norma. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à
recepção da norma castrense pelo texto constitucional, é no sentido de que "o art. 290,
caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão
do critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006" (HC 119.458/AM, Rel. Min.
Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 03.4.2014). 5. Ordem denegada. (STF. HC 123190, Relatora:
Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-114 DIVULG 15-06-2015 PUBLIC 16-06-2015). (Grifos nossos.).
Esta Corte também tem decidido no mesmo sentido:
EMENTA. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE
NULIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 11.719/08.
INTERROGATÓRIO DO ACUSADO COMO ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ART. 400
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DO
TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL
SUBSCRITO POR UM PERITO. PRECEDENTES. LAUDO PERICIAL FUNDAMENTADO NA LEI Nº
11.343/2006. AFASTAMENTO DA PROVA DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO DO SERVIÇO ATIVO DAS
FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MAIORIA.
(...)
" A ausência do Termo de Apreensão constitui mera irregularidade, incapaz de
macular o curso da ação penal militar, visto que os demais elementos de prova,
carreados durante a fase inquisitorial e de instrução criminal, convergem para a
certeza da autoria e da materialidade delitivas. Não há dúvidas sobre a conduta
do Acusado, tampouco que o material apreendido com ele foi o mesmo
encaminhado para análise pericial, não se verificando a quebra da cadeia de
custódia. (...)". Decisão por maioria. (STM. Apelação nº 200-28.2012.7.12.0012/AM.
Relator para o acórdão: Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Decisão:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/03/2020 15:34:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a92a708
30/04/2015). (Grifos nossos.).
Portanto, a ausência do Termo de Apreensão constitui mera irregularidade, a qual não pode descaracterizar
a materialidade delitiva.
Feitas essas ponderações, conclui-se que há nos autos prova suficiente da materialidade do delito, bem
como de sua autoria, razão pela qual deve ser mantido o Acórdão proferido por esta Corte.
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e pelo não provimento dos Embargos Infringentes e de
Nulidade, para manter na íntegra o Acórdão embargado.